Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO DELITO DE TRÁFICO. REDUÇÃO EM 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Ausente o interesse de agir do réu quanto à redução da pena, no tráfico ilícito de entorpecentes, pela atenuante da confissão espontânea, quando o Juízo de primeiro grau já procedeu a diminuição em razão do seu reconhecimento.

4. A reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente acolhido.